Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-90.1999.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSALVA DE EXIGIBILIDADE. § 3o DO ART. 98 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante art. 98, §3o, do CPC, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.
2. Ausente a indicação na sentença acerca da condição suspensiva das obrigações decorrentes da sucumbência, revela-se necessário o provimento do recurso para ressalvar a aplicabilidade à espécie do previsto no § 3o do art. 98 do CPC, diante da possibilidade de insegurança jurídica e de eventual impasse processual.
3. Recurso conhecido e provido.